Tribunal: STJ
Processo: 0737490-77.2022.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2125692 - DF(2024/0057726-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.
FUND. E TCDF
OUTRO NOME
: SINDIRETA/DF
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: ANALÉCIA HANEL RORATO - DF076987
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54228215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: f38d1342-4a43-45e8-85c0-1df48eec3775

Documento eletrônico VDA54228215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: f38d1342-4a43-45e8-85c0-1df48eec3775

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2125692 - DF (2024/0057726-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.
FUND. E TCDF
OUTRO NOME
: SINDIRETA/DF
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : ANALÉCIA HANEL RORATO - DF076987
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo SINDIRETA/DF
contra acórdão que negou provimento ao agravo interno assim ementado (e-STJ fl. 733):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME.
INVIABILIDADE.
Documento eletrônico VDA52040089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/11/2025 22:03:27
Código de Controle do Documento: dd5928e9-d5c5-4e02-888b-af94ad9eedcf

1. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a suposta ofensa ao art. 1.022
do
se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos
CPC/2015
pelos quais o acórdão se fez omisso.
2. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal
apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir na
espécie o óbice da Súmula 282 do STF.
3. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via de
recurso especial (Súmula 7 do STJ), óbice também aplicável quanto à análise de
teses recursais dependentes do exame de legislação local (Súmula 280 do STJ).
4. Agravo interno desprovido.
A parte embargante defende que demonstrou a ofensa do art. 1.022 do
bem como a superação d
CPC/2015,
o óbice das Súmulas 7 do STJ, 280 e 282 do STF.
Impugnação apresentada.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do
são admitidos embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, inexiste omissão a ser sanada.
A decisão ora embargada afirmou expressamente que é deficiente a
fundamentação do recurso especial em que a alegação de negativa de prestação
jurisdicional se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro.
Nesse ponto, a parte recorrente alegou que o Tribunal de origem foi
omisso quanto aos seguintes pontos (e-STJ fls. 613/614):
a) à autoridade da coisa julgada/preclusão decorrente da decisão proferida no
juízo de piso e confirmada, sucessivamente, no AGI 2016.00.2.035336-7 e R Esp
1.754.067/DF, as quais, de forma uníssona, afastaram qualquer tipo de
compensação na ação coletiva e, assim, por força do transporte in utilibus da
coisa julgada coletiva para o plano individual (art. 103, §3o, do CDC), devem ser
obrigatoriamente observadas, sob pena de afronta ao disposto nos arts. 505, 507,
508, 509, §4o, do CPC;
b) ao
VI, do CPC, que estabelece que inexistindo o adimplemento
art. 535,
voluntário, abre-se prazo para que o executado apresente
impugnação, oportunidade em que poderá alegar, entre outras matérias, a
compensação, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença, não
Documento eletrônico VDA52040089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/11/2025 22:03:27
Código de Controle do Documento: dd5928e9-d5c5-4e02-888b-af94ad9eedcf

sendo o caso dos reajustes compensados previstos em Decretos editados no ano
de 1990, isto é, antes do trânsito em julgado do título exequendo (27/11/2008); c)
à tese da inaplicabilidade do instituto da compensação, disciplinada nos arts. 368
e 369 do Código Civil, eis que por se tratar de uma forma de extinção da
obrigação, onde dois sujeitos de direito são, simultaneamente e reciprocamente,
credores e devedores um do outro, não é admissível afirmar que, a cada reajuste
legalmente concedido, os servidores beneficiados se tornem automaticamente
devedores do Estado. Ainda assim, em decorrência da data de concessão dos
reajustes, causa geradora do suposto crédito, o ente federado não poderia lançar
mão do instituto em sede judicial, uma vez que, pela data da concessão dos
reajustes, a obrigação estaria invariavelmente prescrita, o que implicaria na
revisão retroativa da própria coisa julgada. Ademais, o
do CC é
art. 369
cristalino ao afirmar que a obrigação se extingue até onde a relação de crédito e
débito se compensarem, entretanto, é estreme de dúvidas que, para a apuração
das equivalências de crédito e de débito que enseje a extinção do presente
cumprimento individual de sentença coletiva, mais do que a análise superficial e
abstrata dos índices percentuais dos reajustes concedidos, exige-se a elaboração
de cálculos confirmatórios, sobre os quais deverão incidir ainda a correção
monetária por índices oficiais, na forma autorizada pelos arts. 322, §1o, do CPC e
1o da Lei no 6.899/1981.

Contudo, tais argumentos somente foram suscitados apenas nas
razões do agravo interno, sendo certo que esta Corte tem o entendimento de que é defeso
examinar em sede de agravo interno teses não suscitadas oportunamente pelas partes nas
razões recursais, dada a inovação recursal e a preclusão consumativa.
Registrou-se, ainda, que (e-STJ fls. 737/738):
No que toca à alegação de contrariedade dos arts. 103, § 3°, do CDC, 322, § 1°,
I, do
368, 369 do Código Civil, e 1° da
da
CPC/2015,
Lei n. 6.899/1981
registre-se que o presente apelo nobre carece do requisito
Lei n. 9.784/1999,
constitucional do prequestionamento. Conquanto não seja exigida a menção
expressa ao dispositivo de lei federal, a admissibilidade do recurso na instância
excepcional pressupõe que a Corte de origem tenha se manifestado sobre a tese
jurídica apontada pelo recorrente. Esse é o entendimento pretoriano consagrado
na edição da Súmula 282 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” Quanto
ao mais, infirmar o entendimento alcançado pelo Tribunal a quo, que reconheceu
a possibilidade de compensação do débito executado com os reajustes
posteriores, sem que haja violação da coisa julgada, encontra óbice na Súmula 7
do STJ.
[...]
Soma-se a isso o fato de que os fundamentos da Corte de origem centram-se na
interpretação de legislação local, o que encontra óbice na Súmula 280 do STF.

Documento eletrônico VDA52040089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/11/2025 22:03:27
Código de Controle do Documento: dd5928e9-d5c5-4e02-888b-af94ad9eedcf

Por fim, é verdade que o
do Código de Processo Civil de
art. 1.025
2015 consagrou o "prequestionamento ficto" ao prescrever:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Ocorre que esta Corte tem entendido que o acolhimento do
prequestionamento ficto de que trata o aludido dispositivo, na via do especial, exige que a
parte recorrente aponte os argumentos de omissão vinculados na indicação de violação do
do
"para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência
art. 1.022
CPC/2015,
do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de
grau facultada pelo dispositivo de lei" (
Relatora Ministra Nancy
REsp 1.639.314/MG,
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
, o que não ocorreu no caso.
10/4/2017)
Logo, não há nenhuma irregularidade sanável por meio dos
presentes embargos.
Sopesando a boa-fé objetiva, não considero estes primeiros
aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de aplicar
a multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52040089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/11/2025 22:03:27
Código de Controle do Documento: dd5928e9-d5c5-4e02-888b-af94ad9eedcf

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.125.692 / DF
Número Registro: 2024/0057726-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07007108420228070018 07374907720228070000 7007108420228070018 7374907720228070000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND.
E TCDF
OUTRO NOME
: SINDIRETA/DF
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : ANALÉCIA HANEL RORATO - DF076987
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND.
E TCDF
OUTRO NOME
: SINDIRETA/DF
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
Documento eletrônico VDA54009365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:07:16
Código de Controle do Documento: 1952c563-9990-4d87-82f3-4301a4548ec2

MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : ANALÉCIA HANEL RORATO - DF076987
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:07:16
Código de Controle do Documento: 1952c563-9990-4d87-82f3-4301a4548ec2